Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-61.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003634-61.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNA LAIS PERAZZOLI - CPF: 003.821.991-38 (RECORRENTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003634-61.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Recorrida(s):

Bruna Lais Perazzoli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. PASSAGEIRA QUE ADQUIRIU NOVA PASSAGEM AÉREA PARA CONCLUIR SUA VIAGEM. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRAFÉGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora adquiriu junto à requerida passagem aérea, com saída de Goiânia/GO as 07h00min da manhã de 21.02.2020, qual faria conexão no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada ao seu destino final em Sinop/MT as 11h10min.. Ocorre o voo com saída de Goiânia/GO, decolou com atraso, ocasionando assim a perda da conexão, e em razão deste fato a cia aérea somente a reacomodaria em um voo no dia seguinte. Desta forma, aduz que adquiriu nova passagem aérea da cia aérea azul com saída de Campinas/SP as 14h40min e chegada ao seu destino previsto para as 16h05min, ou seja, houve um atraso de aproximadamente cinco horas em relação ao voo previamente contratado.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Não há como acolher a tese de necessidade de readequação da malha área em virtude do intenso tráfego aéreo como excludente de ilicitude, mormente quando a Recorrente não traz aos autos comprovação clara das suas alegações.

4. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

7. A sentença que condenou a Reclamada a pagar a autora o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021